Tribunal: TJPA
Processo: 0005081-76.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005081-76.2019.8.14.0040

APELANTE: VITORIA APARECIDA SILVA GONZAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005081-76.2019.8.14.0040.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA.

APELANTE: VITORIA APARECIDA SILVA GONZAGA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE
. NÃO JUNTADA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRETENSÃO AFASTADA. LAUDO PROVISÓRIO EM CONJUNTO COM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, CONFIGURAM ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.
APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06), EM SEU GRAU MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADA PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA.
NOVA DOSIMETRIA
. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DE OFÍCIO DECLARADA A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DA APELANTE PELA PRESCRIÇÃO. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O conjunto probatório assegura comprovada a materialidade, emvista do laudo provisório atrelado às demais provas carreadas aos autos, incabível a absolvição.

2.

Procedente o pleito de aplicação do redutor do tráfico privilegiado em razão de não comprovada a participação da apelante em facção criminosa.

3.

Realizado
redimensionamento da dosimetria da pena, face à readequação da fração utilizada para exasperação da pena base e aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
para redimensionar a pena final, e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
declarando de ofício a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição intercorrente, tudo nos termos do voto do relator,

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
VITORIA APARECIDA SILVA GONZAGA
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou a apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência para condenar a apelante à pena de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
em regime inicial
semiaberto
. (ID 5687761)

Em suas razões, a defesa da apelante, sustentou a absolvição por falta de prova da materialidade delitiva tendo em vista a ausência de laudo definitivo.
Subsidiariamente, pugnou pela reanálise da dosimetria, no intuito do reconhecimento e
aplicação do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, 2/3 (dois terços). Por fim, requereu readequação do regime prisional e reconhecimento da detração penal, assim como, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (ID 5687778)

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 5687781.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 6831315).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO

Quanto a ausência de materialidade arguida,
não merece êxito o apelo defensivo
,
pois, como é cediço, a ausência de laudo definitivo não conduz necessariamente à absolvição, demais disso, os depoimentos prestados pelos policiais WEDSON e TONY CARLOS, responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante da apelante, foram uníssonos e convergentes no sentido de informar que ela foi encontrada de posse de uma pequena quantidade de maconha e, em sua residência apreendida uma outra quantidade considerável de cocaína, em uma bolsa feminina.

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a apelante disse ser usuária de drogas e admitiu que o entorpecente encontrado era seu, contudo, apresentou uma versão fantasiosa e dissociada das demais provas dos autos, alegando que uma pessoa, que conhece apenas de vista, “não sabe nome nem apelido”, pediu-lhe para que guardasse uma mochila, nada sabendo sobre seu conteúdo, muito menos da existência de droga dentro da mochila, mas ainda assim a guardou (MIDIA - ID 5687772).

Quanto a materialidade, importante frisar que o Auto de Apreensão (ID 5687743 – fls.36) identificou que juntamente com as drogas existia uma balança de precisão e 05 aparelhos celulares. Destaco, neste ponto, que o Laudo Provisório atestou tipo e quantidade do material apreendido,
cerca de 500 gramas (meio quilo) de cocaína,
como sendo substâncias ilícitas,
além da declaração da própria apelante, reconhecendo a natureza ilícita das substâncias encontradas consigo,
identificadas da seguinte forma:

- 01 PAPELOTE DE LIMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA, COM ODOR E APARÊNCIA SEMELHANTE AO ENTORPECENTE CONHECIDO POPULARMENTE COMO “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE O,04 GRAMAS;

- 03 (TRÊS) TROUXAS DE UMA SUBSTANCIA BRANCA EM PÓ, COM COR E ODOR SEMELHANTES AO ENTORPECENTE CONHECIDO POPULARMENTE COMO “COCAÍNA”, PESANDO APROXIMADAMENTE O,59 GRAMAS;

- 04 (QUATRO) PAPELOPES DE UMA SUBSTANCIA BRANCA EM FORMA DE PEDRA, COM ODOR E APARÊNCIA SEMELHANTES AO ENTORPECENTE CONHECIDO COMO "CACAÍNA", PESANDO APROXIMADAMENTE 160,OO GRAMAS;

- 01 (UMA) BARRA EM FORMA DE PEDRA, DE UMA SUBSTÂNCIA DE COR BRANCA, COM ODOR E APARÊNCIA DO ENTORPECENTE CONHECIDO POPULARMENTE COMO "COCAINA", PESANDO APROXIMADAMENTE 331,00 GRAMAS;

Nesse diapasão, considerando que o Laudo de Constatação Provisório (ID nº 5687743 – fls. 37) foi elaborado por dois peritos, em procedimentos e conclusões equivalentes ao laudo definitivo e atestou que os materiais encontrados, tanto na posse como na residência da apelante, tratavam-se de substâncias entorpecentes, especificando a natureza da droga e pesagem do material apreendido, aliado às demais provas carreadas aos autos, entendo que o caso vertente enquadra-se nas excepcionalidades previstas pelo entendimento firmado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 32, de nossa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 32 TJPA
: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (EREsp 1.544.057/RJ, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE DE 02/12/2016). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Nesse julgamento, assentou-se ainda que a ausência de laudo definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por laudo provisório de constatação "quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (EREsp n. 1.544.057, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016)
.

III - No caso, o laudo de constatação provisório foi elaborado e assinado por dois peritos (escrivão e perito ad hoc), utilizando-se do "sistema REAGENTE SCORR que confirmou ser o material confiscado a droga popularmente conhecida como 'maconha' (p. 20)"(fl. 257). Desse modo, o laudo de constatação provisório é suficiente para suprir a ausência do laudo definitivo, uma vez que foi realizado por policiais civis, identificando o material apreendido por meio de procedimento equivalente ao que seria realizado no laudo definitivo. IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 686.897/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022.)

Constato, diante dos argumentos acima, que o laudo provisório juntado aos autos, possui os requisitos necessários para comprovação da materialidade delitiva, trazendo elementos firmes e convincentes a embasar uma condenação pela prática delitiva descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006,
não merecendo êxito a alegação defensiva.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA.

A defesa aduziu reforma da dosimetria tão somente quanto ao reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicado em seu grau máximo 2/3 (dois terços).

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5687761):

(...)

a. l) Circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei no 11.343/06:

I —
Natureza da substância entorpecente
: consta do laudo de fl. 37 que as substâncias entorpecentes apreendidas com o denunciado são do tipo cocaína e maconha. Quanto à primeira espécie, ressalto que é um tipo de droga com alto potencial viciante e destrutivo, sendo princípio ativo de vários outros tipos de entorpecentes extremamente danosos, como o crack, oxi e outros, razão pela qual há a necessidade de um maior grau de censurabilidade da conduta. Em que pese a substância entorpecente do tipo maconha cause dependência química e afete sobremaneira o convívio social, tenho que a cocaína mereça ser colocada em um patamar acima na escala de valoração de sua lesividade, motivo pelo qual a sua apreensão deve ser considerada para a exasperação da pena base do agente. Por esses motivos, AUMENTO a pena-base da sentenciada em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, o que equivale a (1/10) do lapso entre as penas mínima e máximas previstas em abstrato).

II
Quantidade da substância
ou produto: consta dos autos que foram apreendidas com o réu cerca de 500g (quinhentas gramas) de cocaína, Essa quantidade é reconhecidamente expressiva, não sendo crível inferir que toda essa quantidade seria apenas para o consumo pessoal do agente. Desta feita, diante do grande volume e variedade de substâncias entorpcentes apreendidas, que seriam utilizadas para fomentar o tráfico de drogas na região sul e sudeste do Estado do Pará, AUMENTO a pena-base do acusado em mais 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa

(...)

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para VITÓRIA APARECIDA SILVA GONZAGA, em relação ao crime do art. 33 da Lei no 11.343/06, em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica da sentenciada, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2a fase):

Em sede de 2a fase da dosimetria legal da pena verifico que não sc faz presente nenhuma circunstância agravante da pena. No entanto, a sentenciada VITORIA APARECIDA SILVA GONZAGA é menor de 21 (vinte e um) anos de idade e confessou que guardou o entorpecente, razão pela qual faço incidir as circunstâncias atenuantes do art. 65, I, III, "d", CP, e diminuo a pena da sentenciada em 1/4, ficando no patamar de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão, e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica da sentenciada, fixo em 1/30 (111a trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3a fase):

Na 3a fase da dosimetria da pena, não verifico a possibilidade de reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, ss40 da Lei no 11.343/06, haja vista que a sentenciada,
em seu interrogatório policial, disse que faz parte da facção criminosa Comando Vermelho. Dessa forma, torna-se inviável a concessão da benesse prevista no S40 do art. 33 da Lei de Drogas.

Outrossim, não vislumbro qualquer outra causa de aumento ou de diminuição de pena elencadas tanto na parte geral quanto na parte especial do Código Penal, razão pela qual passo à fixação da pena definitiva.

Pelo exposto, FIXO A PENA DEFINITIVA para VITORIA APARECIDA SILVA GONZAGA, em relação ao crime do art. 33 da Lei no 11.343/06, em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão, e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
, que. considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica da sentenciada. fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Pois bem, na 1ª fase da dosimetria, em que pese a existência de fundamentação idônea para negativação dos vetores do art. 42,
natureza e quantidade da droga apreendida
, verifico que o juízo
a quo
utilizou de fração inadequada para exasperação da reprimenda.

Assim, de ofício, realizo o redimensionamento da pena base, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo a pena ser aumentada na fração de 1/6 (um sexto) a incidir sobre a pena mínima atribuída ao delito, em razão do vetor negativo natureza/quantidade, estabelecida, assim, no montante de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria, constato a presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, pelo que, fixo a reprimenda no patamar mínimo legal do delito em apreço, em vista da redução da sanção aquém do mínimo encontrar óbice na Súmula 231 do STJ, perfazendo-se a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na
terceira fase
, observo a incidência da minorante do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, foi rechaçada sob a justificativa da apelante ter informado, em sede policial, fazer parte de uma facção criminosa, contudo, na fase instrutória, não houve comprovação de seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho, pois a apelante, em seu interrogatório, negou esse vínculo, e, da mesma forma, os policiais envolvidos na operação, informaram que não tinham conhecimento da participação dela em alguma facção criminosa (MIDIA – ID 5687771).

Para corroborar, colaciono julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, a participação em organização criminosa ou a dedicação à atividade ilícita.
Como está claro dos excertos, o Tribunal de origem fez somente afirmações (ilações), sem indicar elementos concretos, contextualizados, indicativos da atuação na facção criminosa voltada à comercialização ilícita de drogas
. 2. A apreensão de quantidade não relevante de drogas e a ausência de circunstâncias adicionais desautorizam a vedação à minorante do tráfico no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços). 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 768.428/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Na espécie, não houve fundamentação concreta e idônea a justificar o afastamento do tráfico privilegiado, logo,
dou provimento ao apelo defensivo
,
nesse ponto
, e
aplico a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,

em seu grau máximo, 2/3 (dois terços), tendo em vista a apelante ser
reconhecidamente primária, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, o que resulta na pena final de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário.

DA PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO

Após realização de nova dosimetria, urge analisar, de ofício, questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição.

Considerando que não houve recurso da acusação, cuja sentença condenatória já transitou em julgado, a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, de modo que se tem o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Ressalto por oportuno, que aquando da prática da conduta delitiva, a ora apelante possuía 18 (dezoito) anos, conforme cadastro da SUSIPE (ID 5687754), documento que possui fé pública, reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade, por força do que estabelece o art. 115 do CP.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 03 (três) anos desde a publicação da sentença, ocorrida em 11/11/2020, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade para a apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, art.110, §1º, e 115, todos do CP.

Declarada extinta a punibilidade da apelante VITORIA APARECIDA SILVA GONZAGA referente ao crime de Tráfico de Drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restam prejudicadas as demais alegações pertinentes ao crime prescrito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a dosimetria da pena, e via de consequência,
declarar, de ofício, a extinção da punibilidade da apelante
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2024